Tribunal: TJES
Processo: 0005853-80.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-03-21

Ementa:
ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, CP). DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. DETRAÇÃO PENAL. PENA FINAL ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), na forma de concurso formal (art. 70 do Código Penal), à pena de 5 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão e 13 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais: (i) se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, desconsiderando as circunstâncias judiciais negativas; e (ii) se a aplicação da atenuante da confissão espontânea foi corretamente realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As circunstâncias judiciais desfavoráveis, tais como culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, foram devidamente fundamentadas na sentença, justificando o aumento da pena-base acima do mínimo legal.

4. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, resultando em redução proporcional da pena na segunda fase da dosimetria.

5. O cálculo da pena observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
6. O regime semiaberto é adequado, considerando o quantum da pena e a primariedade do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. A atenuante de confissão espontânea deve ser aplicada na segunda fase da dosimetria, de forma proporcional.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 59, 65, III, "d", e 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005853-80.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN DIEGO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, CP). DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. DETRAÇÃO PENAL. PENA FINAL ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), na forma de concurso formal (art. 70 do Código Penal), à pena de 5 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão e 13 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais: (i) se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, desconsiderando as circunstâncias judiciais negativas; e (ii) se a aplicação da atenuante da confissão espontânea foi corretamente realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As circunstâncias judiciais desfavoráveis, tais como culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, foram devidamente fundamentadas na sentença, justificando o aumento da pena-base acima do mínimo legal.

4. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, resultando em redução proporcional da pena na segunda fase da dosimetria.

5. O cálculo da pena observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
6. O regime semiaberto é adequado, considerando o quantum da pena e a primariedade do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. A atenuante de confissão espontânea deve ser aplicada na segunda fase da dosimetria, de forma proporcional.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 59, 65, III, "d", e 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Des. HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Des. HELIMAR PINTO - (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº:
0005853-80.2023.8.08.0035

APELANTE: RUAN DIEGO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RUAN DIEGO OLIVEIRA DA SILVA

contra a sentença de que, nos autos da ação penal nº 0005853-80.2023.8.08.0035, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pelo crime previsto no art. 157,
caput,

na
forma

do

artigo

70, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena final em 0
5 anos, 10 meses e
0
6 dias de reclusão
e 13 dias-multa
,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões de Apelação, o apelante pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, consequentemente, a diminuição da pena total aplicada.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do apelo.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo desprover do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Embora a autoria e a materialidade não sejam objeto de irresignação no presente recurso, é importante registrar que ambas foram amplamente demonstradas no curso da instrução.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelos elementos constantes nos autos, como o Boletim Unificado nº 51930335, que descreve com detalhes a subtração dos aparelhos celulares mediante grave ameaça, e o Auto de Apreensão, que registra a recuperação do simulacro de arma de fogo utilizado no crime e de um dos celulares roubados.

Ainda, o sistema de videomonitoramento do estabelecimento comercial capturou imagens do apelante durante a prática criminosa, trajando roupas que foram apreendidas em sua residência, o que reforça a comprovação dos fatos narrados na denúncia.

A autoria do delito também não deixa dúvidas, sendo confessada pelo apelante tanto na esfera policial quanto em juízo.

As vítimas reconheceram o apelante em audiência e confirmaram a dinâmica dos fatos, incluindo o uso do simulacro e a grave ameaça proferida contra elas.

Ademais, os depoimentos das testemunhas, especialmente dos policiais que participaram da diligência e da prisão em flagrante, corroboram os relatos das vítimas e a confissão do réu, conferindo consistência ao conjunto probatório.

Portanto, não subsiste nenhum questionamento quanto à autoria e à materialidade, as quais estão suficientemente demonstradas pelos elementos colhidos durante o processo.

Quanto ao pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, o apelante sustenta que a sentença condenatória é desproporcional e carece de fundamentação idônea na fixação da pena-base acima do mínimo legal, especialmente em relação às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Alega que é réu primário, sem antecedentes criminais, e que a utilização do simulacro de arma de fogo, embora reprovável, não foi acompanhada de violência física contra as vítimas.

Além disso, argumenta que a confissão espontânea do crime, feita perante autoridade competente, preenche os requisitos para aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, mas que tal circunstância não foi devidamente considerada na dosimetria da pena.

No entanto, se existem circunstâncias desfavoráveis, analisadas com juridicidade, é impossível que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Neste contexto, vale destacar que cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se sua revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

Ao fixar a pena base do apelante, a magistrada sentenciante, aumentou a pena 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias, considerando 04 (quatro) das
circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Penal como desfavoráveis para o apelante, quais sejam:
a c
ulpabilidade
:
Negativamente avaliada pelo uso de simulacro de arma de fogo, evidenciando maior reprovabilidade da conduta,
os m
otivos
do crime
: Considerados prejudiciais, já que o réu alegou ter cometido o crime por razões associadas a dívidas relacionadas a atividades ilícitas,
as

c
ircunstâncias
do crime
: Avaliadas como desfavoráveis, uma vez que o acusado utilizou dissimulação, inicialmente se passando por cliente para reduzir a vigilância das vítimas e
as

c
onsequências do crime
: Consideradas graves, conforme o relato de uma das vítimas, Kenia, que evidenciou o impacto emocional sofrido.

Ainda que a defesa alega que a exasperação da pena foi desproporcional, é necessário observar que a sentença fixou a pena-base de forma mais benéfica ao réu do que o critério jurisprudencialmente aceito para a fixação da pena-base.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), é recomendada a fração de 1/8 do intervalo da pena como parâmetro para cada circunstância desfavorável, no contexto da primeira fase da dosimetria.

O intervalo entre a pena mínima (04 anos) e a pena máxima (10 anos) do artigo 157, caput, do Código Penal é de 06 anos.

Aplicando-se a fração de 1/8 do intervalo, cada circunstância desfavorável poderia justificar um aumento de 09 meses na pena-base.

Assim, para as 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis apontadas na sentença, a pena-base poderia ser exasperada em 03 anos, resultando em 07 anos de reclusão.

Contudo, a magistrada fixou a pena-base em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, ou seja, em patamar mais benéfico ao réu do que aquele adotado pela jurisprudência do STJ.

Na segunda fase, reconheceu a
atenuante da confissão espontânea
, prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, aplicando uma redução de
1/6
sobre a pena-base. A pena-base de 0
6
(seis)
anos, 4
(quatro)
meses e 25
(vinte e cinco)
dias
foi reduzida em aproximadamente 0
1
(um)
ano e
0
1
(um)
mês
, resultando em uma pena intermediária de
5 anos e 4
(quatro)
meses de reclusão e 11
(onze)
dias-multa
. Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento do
concurso formal de crimes
, conforme o artigo 70 do Código Penal, já que o réu, mediante uma única ação, praticou três roubos contra vítimas distintas. Razão pela qual, a magistrada aplicou o acréscimo de
1/5
sobre a pena intermediária, considerando a pluralidade de vítimas. O aumento de 1/5 elevou a pena para
6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 13 dias-multa
.

Por fim, com base no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, a magistrada computou o tempo de prisão provisória cumprida pelo réu, entre
02/08/2023 e 19/02/2024
, totalizando
6 meses e 18 dias
. Após a detração, a pena remanescente foi ajustada para 0
5 anos, 10 meses e
0
6 dias de reclusão
e 13 dias-multa
,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, considerando que o réu é primário e que a pena definitiva, após a detração, ficou abaixo de 08 anos
.

Verifica-se que neste caso, ao fixar a pena-base, a Juíza
a quo
seguiu os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que avaliou de forma detalhada e fundamentada os elementos específicos do caso, bem como, ponderou de maneira adequada os antecedentes, as circunstâncias do crime e suas consequências, ajustando a pena de acordo com a gravidade e o impacto dos atos praticados pelo apelante.

Além disso, aplicou uma punição justa e equilibrada, alinhada aos princípios constitucionais e legais que norteiam o processo penal, não havendo justificativa para a revisão da dosimetria imposta.

Diante do exposto,

em consonância com o parecer da Procuradoria de justiça,

CONHEÇO
do presente recurso de Apelação para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - (Revisor) - Acompanho o Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - (Vogal) - Acompanho o Relator